Tribunal: TCU
Processo: 039.119/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Denúncia referente à licitação com número 112023, modalidade Concorrência, tendo por objeto a escolha de proposta mais vantajosa para Registro de Preços para futura contrataçãode serviços para realização de eventos pelo CREA-PE.

Inteiro teor:
Acórdão 840/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades praticadas pelo atual presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de Pernambuco - CREA-PE. Considerando que as supostas irregularidades envolveram a administração no mandato do presidente do CREA-PE (durante o triênio 2021/2023, e mais recentemente durante a campanha eleitoral para as eleições de 2023); considerando que, entre as condutas irregulares mencionadas, se inserem fraudes em licitações, antecipação irregular de pagamentos em contratos de locação e outras irregularidades administrativas e financeiras relacionadas à gestão da autarquia, conforme item 3 da instrução inicial (peça 34. p. 1); considerando que o denunciante pleiteia a concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens dirigida ao presidente licenciado do CREA-PE; considerando que, após a instrução inicial, foi realizada diligência no intuito de colher informações relativas às locações de imóveis, bem como a supostas irregularidades praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 11/2023; considerando que, em relação às locações, a unidade instrutora entendeu estarem afastadas as alegações de irregularidade, inclusive quanto à antecipação de pagamentos, como se depreende do trecho abaixo (peça 101): "57. Embora a antecipação do pagamento de valores relativos a aluguéis não ser uma prática usual no âmbito da Administração Pública, a contrapartida oferecida pela Administração do Vitória Shopping para a antecipação de parte do pagamento devido pelos sessenta meses de aluguel justifica a despesa antecipada no presente caso, o que atenderia a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1565/2015-TCU-Plenário , relatoria do Ministro Vital do Rêgo"; considerando que, no que concerne ao Registro de Preços, a unidade instrutora entendeu serem improcedentes as alegações do denunciante, uma vez que (peça 101): "não foram encontradas inconsistências na documentação encaminhada a respeito do certame do Pregão Eletrônico SRP 11/2023; que as três Atas de Registro de Preços estão com vigência encerrada; que a Unidade Jurisdicionada prestou todos os esclarecimentos solicitados; e que não ficaram provadas as alegações da denunciante sobre a ocorrência de irregularidades no certame " considerando que, ainda em relação ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços 11/2023, seu objeto diz respeito à realização de vários eventos promovidos pelo CREA/PE relacionados com as finalidades institucionais daquela entidade; considerando, por fim, que, verificando o conjunto de alegações da denúncia, entendeu a unidade instrutora que desde já impende não apenas indeferir o pedido de medida cautelar, mas também considerá-la, no mérito, improcedente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; c) no mérito, considerá-la improcedente; d) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; e) comunicar esta decisão ao denunciante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 039.119/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Igor do Nascimento Duarte (48021/OAB-PE), Paulo Gabriel Domingues de Rezende (26965/OAB-PE), Silvio Romero Gurjao Wanderley Junior (43939/OAB-PE) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há